Tribunal: TJDFT
Processo: 0702860-38.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0702860-38.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: D&amp;I COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de Apelação Cível interposta por D&amp;I Comércio de Equipamentos Médicos LTDA em face da sentença (ID 36436350) que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado em desfavor do Distrito Federal, denegou a segurança. Verifico que o apelo não foi instruído com o comprovante do pagamento das custas recursais e não foi possível identificar ser o Apelante beneficiário da justiça gratuita, nem que tenha requerido o benefício anteriormente, acompanhado da declaração de hipossuficiência. Diante desse cenário e em atenção ao disposto no artigo 1.007, § 4o, do CPC/15, à parte recorrente para, em 5 (cinco) dias, comprovar o recolhimento em dobro do preparo, sob consequência de deserção. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator